Tribunal: TJES
Processo: 5014754-57.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014754-57.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO BORGES SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA. QUESTÃO MERITÓRIA DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. VERIFICADOS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. INVIÁVEL A ANÁLISE PELA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE FILHO MENOR.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1. A alegação de insuficiência de provas da participação do paciente no crime, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação penal, eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ
. Não obstante, consta dos documentos acostados ao presente
habeas corpus
que o paciente foi identificado pela vítima como sendo um dos participantes da empreitada criminosa. Além disso, a motocicleta utilizada no crime pertence ao paciente, tendo sido localizada e apreendia, ressaltando-se que o veículo foi pintado e teve a placa adulterada, com a finalidade de prejudicar a identificação do proprietário.

2. Em que pesem as alegações dos impetrantes de ausência de indícios de participação do paciente na empreitada criminoso, mesmo sem proceder a uma análise aprofundada das provas, uma vez que incabível por esta via, verifica-se a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, o que atende ao disposto nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, a segregação cautelar deve ser mantida, não se mostrando conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas.

4. A via estreita do
habeas corpus
não é hábil para a discussão acerca de eventual nulidade de prova produzida na fase inquisitiva, devendo tal questão ser analisada pelo juízo competente em julgar a ação penal, ressaltando-se que tal matéria não foi submetida à análise em primeiro grau, sendo certo que sua apreciação, acarretaria a supressão de instância, o que não é admitido.

5.
I
nexiste nos autos
elemento
concreto
que indique que o filho menor dependa
exclusivamente
do paciente, seja para lhe dar suporte material ou emocional, não sendo
comprovada
a imprescindibilidade de sua presença junto à prole.

6. Situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas.

7. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar

8. Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5014754-57.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SÉRGIO BORGES SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
Advogados do(a) IMPETRANTE: PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A, JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUÍZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

habeas corpus
,

com pedido liminar, impetrado em favor de

SÉRGIO BORGES SILVA
, em face da decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, por meio do qual sustenta o impetrante, em síntese, a
ausência de fundada suspeita de participação no crime, a nulidade do reconhecimento por fotografia realizado pela vítima, que o paciente possui um filho de 5 anos que depende de seu sustento e, por fim, alega ser possuidor de condições pessoais favoráveis.

Quanto à
alegação de insuficiência de provas
da participação do paciente no crime, destaco de pronto que, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ,
cumprindo destacar que tal tese foi, suficientemente, afastada pela magistrada na decisão ora atacada.

Não obstante, na decisão que indeferiu o pedido liminar de revogação da segregação cautelar, foi ressaltado que “
o paciente foi
identificado pela vítima, ainda que por meio fotográfico, como sendo um dos participantes da empreitada criminosa
”.

Além disso, a motocicleta utilizada no crime pertence ao paciente, tendo sido localizada e apreendida, ressaltando-se que o veículo foi pintado e teve a placa adulterada, com a finalidade de prejudicar a identificação do proprietário.

Assim, em que pesem as alegações do impetrante de ausência de indícios de participação do paciente na empreitada criminosa, mesmo sem proceder a uma análise aprofundada das provas, uma vez que incabível por esta via, verifica-se a presença da
materialidade e dos indícios suficientes de autoria
, o que atende ao disposto nos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

Ressalto, ainda, que a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia de ordem pública, em razão da periculosidade concreta do agente, caracterizada pelo
modus operandi
, uma vez que os acusados interceptaram a vítima em via pública, invadiram e a retiraram do veículo e subtraíram seu celular, uma caixa com grande quantia em dinheiro e outros objetos. Nesse sentido cito precedente do STJ (AgRg no HC n. 837.564/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

Desse modo, não há como reconhecer o constrangimento ilegal alegado, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento dos requisitos legais, razão pela qual o mantenho, não se mostrando conveniente e suficiente substituí-lo por medidas cautelares diversas.

Da mesma forma, a via estreita do
habeas corpus
não é hábil para a discussão acerca de eventual nulidade de prova produzida na fase inquisitiva, devendo tal questão ser analisada pelo juízo competente em julgar a ação penal, ressaltando-se que tal matéria não foi submetida à análise em primeiro grau, sendo certo que sua apreciação, acarretaria a supressão de instância, o que não é admitido.

Quanto à alegação de que o paciente possui um filho de 5 (cinco) anos
e que este depende do pai financeiramente, como já destacado quando da análise do pleito liminar, inexiste nos autos elemento concreto que indique que o menor dependa
exclusivamente
do paciente, seja para lhe dar suporte material ou emocional.

Assim, não tendo a defesa do paciente comprovado ser ele o único responsável pelos cuidados dos filhos e, portanto, ser imprescindível estar junto da prole, não há que se falar em revogação da segregação cautelar por essa razão, conforme entendimento do c. STJ, ao julgar o AgRg no RHC n. 183.855/CE, cuja relatoria coube ao Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, publicado no DJe em 15/12/2023.

Ademais, situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

No que concerne a alegação de que o paciente possui bons antecedentes
, como já ressaltado na decisão liminar, é assente na jurisprudência pátria, que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantir a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado no caso em análise. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste e. TJES (Habeas Corpus, 0022643-21.2021.8.08.0000, Desª.
Elisabeth Lordes
, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17.11.2021).

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.